Tribunal: TJSP
Processo: 2204553-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Execução de honorários. Insurgência do Exequente quanto à determinação pelo d. Juízo 'a quo' de observância do efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento ofertado pela parte contrária e consequente devolução dos valores levantados pelo ora Agravante. Não acolhimento. Valores levantados prematuramente, sem que fosse observado o efeito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Execução de honorários. Insurgência do Exequente quanto à determinação pelo d. Juízo 'a quo' de observância do efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento ofertado pela parte contrária e consequente devolução dos valores levantados pelo ora Agravante. Não acolhimento. Valores levantados prematuramente, sem que fosse observado o efeito suspensivo concedido em recurso ofertado pela parte contrária, o qual ainda pende de julgamento. Demais questões que não comportam conhecimento, sob pena de ocasionar ainda maior tumulto processual, considerado que as matérias ora arguidas (acerca da condição financeira da Executada e do bloqueio havido no processo) ainda pendem de análise no referido recurso. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2204553-77.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
GOMES E PALMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravada ELZA BORGES
CLEMENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram em parte do recurso e a ele negaram provimento na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204553-77.2020.8.26.0000
Voto no 26.296
Agravo de Instrumento No 2204553-77.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Gomes e Palma Sociedade de Advogados
Agravado: Elza Borges Clementino
Juiz originário: Caio Salvador Filardi
Voto no 26.296
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Execução
de honorários. Insurgência do Exequente quanto à
determinação pelo d. Juízo 'a quo' de observância do efeito
suspensivo concedido em agravo de instrumento ofertado
pela parte contrária e consequente devolução dos valores
levantados pelo ora Agravante. Não acolhimento. Valores
levantados prematuramente, sem que fosse observado o efeito
suspensivo concedido em recurso ofertado pela parte
contrária, o qual ainda pende de julgamento. Demais
questões que não comportam conhecimento, sob pena de
ocasionar ainda maior tumulto processual, considerado que
as matérias ora arguidas (acerca da condição financeira da
Executada e do bloqueio havido no processo) ainda pendem
de análise no referido recurso. Decisão mantida. Recurso
conhecido em parte e não provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, formulado em
cumprimento de julgado, contra a r. decisão de pág. 185 do processo originário, que
determinou o cumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento e
consequentemente determinou a intimação da Exequente para que proceda, no prazo de
48 horas, a devolução da quantia creditada em sua conta corrente em 14.08.2020, com o
depósito em conta judicial vinculada ao presente processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204553-77.2020.8.26.0000
Voto no 26.296
Recorre o Exequente sob a alegação, em síntese, que a r.
decisão recorrida merece reforma, para que seja suspensa a determinação de devolução
da quantia levantada, bem como que se confirme a liberação dos valores bloqueados e
penhorados em favor do ora Agravante. Argumenta que ingressou com o presente
cumprimento de julgado para buscar honorários advocatícios que lhe são devidos, no
montante de R$ 275.753,25, dos quais houve êxito no bloqueio de R$ 38.274,86, que se
encontravam em conta poupança e aplicações em nome da Agravada. Refere que a
Agravada ofertou embargos à penhora, sob a alegação genérica de ser beneficiária da
gratuidade processual e que os valores bloqueados se tratam de verbas para sua
sobrevivência, o que foi rejeitado pelo d. Juízo a quo e autorizado o levantamento dos
valores pelo ora Agravante. Menciona a existência de agravos de instrumento ofertados
pela Agravada, de nos 2163225-70.2020.8.26.0000 e 2190983-24.2020.8.26.0000, mas
neste último não existe pedido expresso de devolução de quantias, de modo que deve
ser ratificado o direito ao levantamento das quantias penhoradas em valor do ora
Agravante, pois possuem reconhecido caráter alimentar, além de representar apenas
cerca de 10% do valor devido no processo. Sustenta que não prosperam as teses da
Agravada, para liberação dos valores em seu favor (que se encontravam em conta
poupança/CDB), pois esta recebe alugueis, além de ter recebido valores da ordem de R$
208.831,29 em ação de reconhecimento de união estável/herança recebida. Ressalta
ainda que, em processo conexo (arrolamento de bens deixados por Wilson Frondi), a
Agravada busca o recebimento de quantia superior a R$ 4.500.000,00 e obteve a reserva
de 50% de bens do espólio, avaliados em R$ 6.132.750,00.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 27/28).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do disposto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204553-77.2020.8.26.0000
Voto no 26.296
(pág. 132).
É o relatório.
De início cumpre advertir que a insurgência do ora
Agravante beira à má-fé processual, considerado estar patente no processo que, apesar
das inúmeras petições ofertadas por ambas as partes, às quais se sobrepõem os inúmeros
recursos também ofertados e, em que pese a atuação exemplar do d. Magistrado a quo,
situações como a ora verificada dificultam a entrega da correta prestação jurisdicional,
além de onerar em demasia e sem necessidade o Poder Judiciário.
No mais, totalmente descabida a insurgência recursal ora
ofertada, porque competia ao ora Agravante, que inclusive litiga em nome próprio,
observar os prazos processuais para a prática dos atos.
Da mera análise do andamento processual na instância
originária, se observa que as decisões lançadas, de págs. 107/109 e 173, que deliberaram
acerca da concessão da gratuidade processual à Executada, como também quanto à
impugnação à penhora, foram respectivamente disponibilizadas no DOE em 03.08.20 e
11.08.20 (publicadas em 04.08.2020 e 12.08.2020), assim como houve comunicação
pela Executada acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento no
2190983-24.2020.8.26.0000 (págs. 178/179 do processo originário), recurso este
distribuído em 12.08.2020, ou seja, dentro do prazo legal e ao qual foi atribuído efeito
suspensivo por este relator (págs. 183/184 do processo originário), de modo que correta
a r. decisão ora recorrida, ao determinar a observância da decisão lançada no agravo de
instrumento ofertado pela Executada e, consequentemente, determinar também a
devolução do valor levantado pelo Exequente, pois realizado antes mesmo de decorrido
o prazo recursal da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204553-77.2020.8.26.0000
Voto no 26.296
Portanto, de rigor, a devolução dos valores levantados
indevidamente pelo Exequente, pois ainda pendente o efeito suspensivo atribuído em
sede recursal.
Por fim, cabe enunciar que as demais alegações ora
apresentadas pelo Exequente sequer merecem conhecimento nesta sede, sob pena de
causar ainda mais tumulto processual, considerado que as questões ora lançadas, acerca
da condição financeira da Executada e do bloqueio Bacenjud ocorrido, sequer foram
analisadas no recurso interposto com tal finalidade (no 2190983-24.2020.8.26.0000).
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e a ele
nego provimento na parte conhecida.
João Pazine Neto
Relator